Tribunal: TJSP
Processo: 0000147-29.2017.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, furto qualificado pelo concurso de agentes.
3-) Não há furto de uso, pois não houve devolução voluntária do bem à vítima.
4-) Dosimetria que não comporta reparo. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, as penas não podem ficar aquém do piso,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, furto qualificado pelo concurso de agentes.
3-) Não há furto de uso, pois não houve devolução voluntária do bem à vítima.
4-) Dosimetria que não comporta reparo. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, as penas não podem ficar aquém do piso, inexiste reincidência. Na terceira etapa, exasperou-se de 1/3 ante o furto noturno. Total: dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Escolha feita considerando a periculosidade, efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelado após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000147-29.2017.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante ERICK DA
SILVA ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000147-29.2017.8.26.0552 - Vara Criminal de Leme- Voto no 1378
2
VOTO No 1378
Apelação Criminal no 0000147-29.2017.8.26.0552
Comarca: Vara Criminal de Leme
Juiz de Direito: doutor Djalma Moreira Gomes Junior
Apelante: Erick da Silva Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, furto qualificado pelo
concurso de agentes.
3-) Não há furto de uso, pois não houve devolução voluntária do bem à vítima.
4-) Dosimetria que não comporta reparo. Na primeira fase, a pena-base foi
fixada no mínimo legal. Na segunda fase, as penas não podem ficar aquém do piso, inexiste
reincidência. Na terceira etapa, exasperou-se de 1/3 ante o furto noturno. Total: dois (2) anos
e oito (8) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Escolha feita considerando a
periculosidade, efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelado após o
trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal
(6x5).
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 127
ERICK, com 18 anos à época dos fatos, foi condenado à pena de dois (2)
anos e oito (8) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze (13) dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no art. 155, parágrafos 1o e 4o, inciso IV, do
Código Penal, com recurso em liberdade, porque no dia 11.6.2017, por volta das 2 horas,
na Rua Cornélio Tonolli, no 920, Cidade Jardim, Leme, subtraiu, para si, durante o
repouso noturno, mediante concurso de dois indivíduos não identificados, o veículo
Toyota Hilux SW4, cor prata, ano 2007, placas DXG-7442, pertencente a D. P. R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000147-29.2017.8.26.0552 - Vara Criminal de Leme- Voto no 1378
3
O apelante, juntamente com dois indivíduos não identificados, compareceu
ao local dos fatos durante o repouso noturno e subtraiu o veículo da vítima. O ofendido
acionou a Polícia Militar a qual, em diligências, surpreendeu os meliantes em poder do
automóvel, logrando êxito em conter o apelante.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 147/149,
sustentou-se "o reestudo de determinada dosagem contra o apelante, no sentido de
abrandamento criminal"
Contrarrazões a fls. 152/156, com requerimento para manutenção da r.
Sentença.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 164/166).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
de fls. 5/15, boletins de ocorrência de fls. 23/25 e 26/27, auto de exibição, apreensão de
fls. 17/18, auto de entrega de fls. 19, fotografia de fls. 21 e auto de avaliação de fls. 74
bem com valor econômico foi subtraído.
A autoria é atribuível ao recorrente.
O apelante ficou em silêncio na fase inquisitiva (fls. 15), respaldado em
norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz
com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a
primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que
nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em
19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é
crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000147-29.2017.8.26.0552 - Vara Criminal de Leme- Voto no 1378
4
pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao
caso.
Em juízo, ERICK não se interessou em apresentar a sua versão. Apesar de
regularmente intimado (fls. 123), não compareceu na audiência de instrução, debates e
julgamento, sendo declarado revel (fls. 125). Ele poderia ter comparecido, porém,
preferiu a contumácia. Isso mostra que teme as consequências de seu ato. Não se pode,
portanto, interpretar esse comportamento em seu favor.
Heverton, é policial militar em São Paulo e amigo da vítima. Afirmou que
no dia dos fatos estava de folga em Leme. O ofendido foi para uma balada na cidade.
Dentro do estabelecimento foi encurralado por um grupo de amigos, os quais colocaram a
mão em seu bolso e subtraíram a chave do automóvel. Após notar que não estava com a
chave do veículo foi até a rua, momento em que constatou o furto da caminhonete. A
vítima pediu ajuda para encontrar o carro. Juntos dirigiram-se até o local da balada e lá
visualizaram a caminhonete subtraída sendo estacionada. Ao retornar o carro, os
indivíduos que estavam no interior do veículo perceberam a aproximação e dois deles
evadiram-se. A testemunha conseguiu deter o apelante, em seguida acionou o 190.
Indagado, o recorrente disse que não estava na caminhonete. No entanto, ele usava uma
blusa que estava dentro do veículo, a qual pertencia ao irmão da vítima. Quando a viatura
chegou, um dos policiais reconheceu o apelante como autor de um outro furto de carro. O
ofendido viu o apelante na balada, mas não sabe se ele pegou a chave.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000147-29.2017.8.26.0552 - Vara Criminal de Leme- Voto no 1378
5
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050
8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O recorrente estava na posse do bem subtraído, isso reforça ser o
furtador.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000147-29.2017.8.26.0552 - Vara Criminal de Leme- Voto no 1378
6
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção
em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de
certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
Por fim, não houve furto de uso, desde já se esclarece, pois seus requisitos
não estão constatados. Para que exista a ausência de ânimo de permanecer na posse do
bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa
antes que a vítima perceba a subtração (AgRg no AREsp 1175880/PE – T5 – Quinta
Turma - Rel. Min. Jorge Mussi – J. 20.2.2018 – DJe 5.3.2018).
Em suma, caracterizado o crime de furto qualificado consumado descrito na
denúncia e comprovada a autoria, a materialidade delitiva e a culpabilidade, o edito
condenatório era mesmo imperativo.
Apesar do ponderado pela douta Defesa, as penas não comportam
alteração.
Na primeira fase, as sanções foram fixadas nos patamares mínimos, tendo-
se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na
segunda
fase,
compensou-se
a
reincidência
(processo
0003704-47.2017.8.26.0318 – fls. 117/118) com a atenuante menoridade relativa.
Contudo, não é o caso de considerar a agravante, pois trata-se de fato posterior ao delito
em estudo, ocorreu em 16.7.2017.
Contudo, a atenuante não influencia na pena, posto que ela não pode ficar
aquém do mínimo (“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a
pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000147-29.2017.8.26.0552 - Vara Criminal de Leme- Voto no 1378
7
n. 231 - STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar).
Na terceira fase, aumentou-se a pena em mais 1/3, em razão da causa de
aumento prevista no § 1, do art. 155, do Código Penal, delito praticado durante o repouso
noturno, perfazendo dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
"III - Incide a majorante prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal,
quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é
menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para
estabelecimentos comerciais. IV - A causa especial de aumento de pena do furto
cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o
fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça" (HC 501072/SC T5 Quinta Turma Rel Min. Félix Fischer - J.
6.6.2019 DJe 11.6.2019).
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por
falta de informações acerca da condição financeira do apelante.
O regime inicial, semiaberto, não comporta alteração.
Apesar de não ser tecnicamente reincidente apresenta periculosidade, uniu-
se a outros dois indivíduos para perpetrar o delito, tendo por objeto veículo de valor alto,
R$ 74.000,00 (Toyota/Hilux, SW4, preta, 2007/2007, palcas DXG-7442). Justifica-se a
manutenção do regime intermediário, à luz do que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59,
III, do Código Penal, satisfazendo, portando, o binômio necessidade/suficiência.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000147-29.2017.8.26.0552 - Vara Criminal de Leme- Voto no 1378
8
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça
mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Descabe a substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
observado o art. 44, inciso III, do Código Penal. Mais uma vez, portanto, nenhuma
modificação deve ser feita.
A r. sentença pode ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor do
apelado após o trânsito em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.